Tribunal: TJMT
Processo: 1014117-19.2025.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014117-19.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILCE VIEIRA DA SILVA - CPF: 617.151.741-00 (APELANTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FRAUDE E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a regularidade de contrato de empréstimo consignado celebrado com instituição financeira, com validação biométrica e comprovação de crédito em conta de titularidade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado; (
ii
) estabelecer se houve fraude ou falha na prestação do serviço bancário; (
iii
) determinar se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados; (
iv
) verificar a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com responsabilidade objetiva mitigada por excludentes legais.

4. Afirma-se que a condição de pessoa idosa impõe dever de cautela qualificado ao fornecedor, sem afastar a validade de contratação regularmente comprovada.

5. Conclui-se que a instituição financeira comprova a regular formalização do contrato mediante validação eletrônica com registro de dados técnicos (IP, dispositivo e horário).

6. Verifica-se a efetiva disponibilização do crédito na conta da autora, com correspondência de dados pessoais, afastando a alegação de desvio a terceiros.

7. Considera-se que o extrato do INSS confirma a contratação e o início dos descontos, reforçando a legitimidade do negócio jurídico.

8. Entende-se que o boletim de ocorrência, por ser declaração unilateral, não possui força probatória suficiente para infirmar a documentação apresentada.

9. Afasta-se a incidência da Súmula 479 do STJ diante da ausência de demonstração de falha interna do sistema bancário.

10. Reconhece-se a inexistência de vício de consentimento, defeito do serviço ou nexo causal que enseje responsabilização da instituição financeira.

11. Conclui-se que, inexistindo cobrança indevida, não há falar em repetição de indébito nem em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando comprovada por dados técnicos e identificação do consumidor.

2. A disponibilização do crédito em conta de titularidade do consumidor afasta a alegação de fraude.

3. A ausência de falha na prestação do serviço bancário impede a responsabilização da instituição financeira.

4. Inexistindo cobrança indevida, não há repetição de indébito nem dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 14, §3º, II, e art. 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-MT, Apelação Cível nº 1016539-98.2024.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 27.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1035105-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1014117-19.2025.8.11.0002

NILCE VIEIRA DA SILVA X BANCO AGIBANK S.A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NILCE VIEIRA DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de BANCO AGIBANK S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando a repetição de indébito e o dano moral, sob o fundamento de que houve regular contratação mediante validação biométrica facial, foi comprovada a transferência do valor para conta da autora, inexistiu prova suficiente de fraude e configurou-se hipótese de fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Na oportunidade, a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que é pessoa idosa e houve falha na prestação do serviço bancário, ao argumento de que não houve contratação do referido empréstimo consignado, alegando tratar-se de fraude perpetrada mediante uso indevido de seus documentos.

Afirma que não há prova do efetivo crédito do valor na sua conta, que houve a caracterização de fortuito interno, bem como a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário.

Para tanto, pugna pela reforma do
decisum
para a declaração de inexistência do débito, bem como pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (ID. 351854356).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID. 353798854).

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença e pelo desprovimento do recurso, rebatendo os argumentos recursais e sustentando a regularidade da contratação impugnada (ID. 351854372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia que consiste em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado nº 1524484462, a ocorrência de fraude, a responsabilidade da instituição financeira e a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

Inicialmente, denota-se que a apelante é pessoa idosa, aposentada e de baixa instrução, circunstância que atrai proteção reforçada do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). Tal condição impõe ao fornecedor dever de cautela qualificado, sobretudo em contratos de crédito consignado.

Igualmente, é incontroverso que a relação jurídica da espécie é de consumo, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

Todavia, a responsabilidade objetiva do fornecedor comporta excludentes, dentre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, a orientação firmada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica à hipótese dos autos, porquanto sua incidência pressupõe a demonstração de falha na prestação do serviço ou vulnerabilidade interna do sistema bancário.

No caso concreto, contudo, há prova robusta da regular formalização do negócio, o que evidencia a ausência de defeito na prestação do serviço e rompe o nexo causal.

Por conseguinte, afasta-se a incidência do referido enunciado sumular.

Na hipótese, verifica-se que a instituição financeira trouxe aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº 1524484462, na qual constam os dados pessoais da apelante, bem como a formalização eletrônica da contratação mediante validação digital, com registro de IP, dispositivo e horário da operação, o que evidencia a regularidade formal do ajuste (ID. 351853931).

Ademais, consta comprovante de transferência bancária demonstrando que o valor de R$ 17.954,14 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e catorze centavos) foi creditado em conta de titularidade da própria autora, com correspondência de nome e CPF, afastando a alegação de que os valores teriam sido destinados a terceiros (ID. 351853932).

Além disso, o extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS confirma a existência do contrato impugnado, com liberação do mesmo valor e início regular dos descontos, o que reforça a efetiva disponibilização do crédito (ID. 351853921, 351853922).

Por outro lado, o Boletim de Ocorrência juntado limita-se a reproduzir declarações unilaterais da própria parte, não possuindo, por si só, força probatória suficiente para invalidar negócio jurídico regularmente formalizado, sobretudo diante do robusto conjunto documental apresentado pela instituição financeira.

Com efeito, não há demonstração de operação atípica, tampouco de falha do sistema bancário, sendo certo que a contratação foi formalizada e o crédito disponibilizado em conta da própria consumidora.

Assim, não há nos autos qualquer prova de vício de consentimento apta a invalidar o negócio jurídico. Ao revés, a documentação demonstra contratação regular e disponibilização do crédito em favor da apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a mera alegação de fraude não é suficiente para afastar a validade da contratação quando há prova da regular formalização do negócio e da disponibilização do crédito ao consumidor.

A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes:

“(...) O recebimento e a fruição do valor creditado em conta, sem posterior devolução, convalidam o negócio jurídico de empréstimo consignado (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10165399820248110002, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025).

“(...) É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, quando demonstrados os elementos de identificação da parte contratante, a formalização do contrato e o recebimento dos valores. 2. A ausência de má-fé do fornecedor afasta a repetição em dobro dos valores pagos. 3. A existência de contratação válida afasta o dever de indenizar por dano moral.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10351057520248110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025).

Ainda que se cogite, em tese, da atuação de terceiros, tal fato não decorre de falha na prestação do serviço bancário, inexistindo nexo causal apto a ensejar responsabilização da instituição financeira.

Nesse viés, com razão a sentença ao reconhecer a regularidade da contratação, de modo que não há evidência de falha sistêmica ou vulnerabilidade interna do banco (ID. 351854356).

Diante da comprovação da contratação e da disponibilização do crédito, não há ilegalidade nos descontos, inexiste cobrança indevida, afasta-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Consequentemente, também não se configura dano moral indenizável.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou vício na sentença recorrida, a qual apreciou de forma adequada o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da obrigação, em razão da apelante litigar sob o pálio da gratuidade da justiça, consoante o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026